Tribunal: TJDFT
Processo: 0741240-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Número do processo: 0741240-19.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: FREDERICO CANDIDO DA COSTA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O FREDERICO CANDIDO DA COSTA interpõe Agravo de Execução Penal, de mão própria, em face da decisão de movimento 179.1 (SEEU) dos autos 0402430-08.2021.8.07.0015 que, segundo afirma, “indeferiu o pedido de deprecação da pena”. O feito foi aleatoriamente distribuído a esta Relatoria. Considerando que a peça inicial apresentada pelo sentenciado não está devidamente instruída e com o intuito de viabilizar adequadamente a representação processual do Recorrente, remetam-se os autos à Defensoria Pública do Distrito Federal atuante junto à Vara de Execuções Penais, para as devidas providências, bem como para instruir adequadamente o feito, caso entenda pelo seu prosseguimento. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, datado e assinado eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator